Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714740-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte Agravante juntou aos autos uma guia de preparo (id. 35158563) desacompanhado do comprovante de pagamento, circunstância que inviabiliza a aferição da regularidade do preparo. Nestes termos, defiro a parte Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que junte aos autos o comprovante de pagamento contemporâneo a guia de custas de id. 35158563, sob pena de deserção. Do contrário, recolha em dobro o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, observada a advertência de que trata o §5° do mesmo dispositivo legal. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora